Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-22.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600047-22.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-22.2020.6.16.0178
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600047-42.2020.6.16.0178
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.
(Representação Eleitoral com tutela de urgência, por conduta vedada, apresentada pelo Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR) em face de Rafael Valdomiro
Greca de Macedo, Prefeito Municipal de Curitiba/PR, com fulcro no art. 77 da Lei n.º 9.504/97, e no
art. 86 da Resolução n.º 23.610/19, alegando que no dia 178/20, segunda-feira, às 11:39h, foi
publicado na página oficial da rede social "Facebook" do atual Prefeito de Curitiba, pré-candidato à
reeleição, denominada de "Rafael Greca", o vídeo, denominado de "CMEI Telma Fontoura",
acompanhado da seguinte descrição: "#NovoCmei para o Umbará! No último dia 12 de agosto,
entregamos o CMEI Telma Fontoura, sobrinha do ator curitibano Ary Fontoura. Construído na
minha primeira gestão, foi terceirizado e agora reassumido como Centro Municipal de Educação
Infantil. Totalmente revitalizada, a unidade mais que dobrou sua capacidade, já que passará ofertar
vagas para 180 alunos. A Cidade precisa mais ser Educada do que precisa ser governada. Por isso,
governo para a#Educaçãoepara a#Inovação." Alega que sequer seria necessário que o
Representado tivesse discursado, mas tão somente o comparecimento já é suficiente para a
caracterização da conduta vedada. Aduz que a prática apenas ficou ainda mais grave diante da
realização de discursos feitos por Rafael Greca na presença, inclusive, de outros pré-candidatos a
vereador e representantes da sociedade, amplamente alardeado em sua página pessoal do
FACEBOOK e alardeado por seus seguidores). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33732
216
10/05/2021 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.655

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600047-22.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
EMBARGADO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – EMBARGOS DE
–
DECLARAÇÃO - CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO - ART.77 DA LEI
DAS ELEIÇÕES EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA
–
REFORMADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas e contraditórias pela embargante, foram
devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da
matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE CURITIBA/PR, com o objetivo de aclarar supostas omissão e contradição existentes no

Acórdão nº56.405, que conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto contra
ELEIÇÃO 2020 RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO PREFEITO, julgando
improcedente a Representação por conduta vedada, com fundamento no artigo 77 da Lei das
Eleições (Id 17652966).
2.O Embargante sustentou, em síntese, omissão no julgado, uma vez que não teria versado
expressamente sobre a ofensa ao disposto no inciso IV, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, bem
como, contraditório, quanto ao
, do artigo 77, também da Lei nº9.504/97.
caput
3.Apontou suposta contradição relativamente ao reconhecimento de que “ainda que a
postagem não esteja disponível para consulta, a juntada do vídeo e do print da postagem
”, em confronto com a afirmação de “
impugnados permitem elucidar o conteúdo da publicação
a
manutenção da referida publicidade no período eleitoral, na página pessoal do candidato na
rede social Facebook, poderia ensejar em irregularidades, todavia, o conteúdo não está mais
”.
disponível no link informado pelo menos desde o dia 16.09.2020
4.Ao final, requereu a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos para, superando os
vícios apontados, dar provimento aos aclaratórios e julgar procedente a Representação.
5.Intimado, o Embargado apresentou Contrarrazões arguindo que as alegações não encerram
nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração, cuja fundamentação é
vinculada, cabível somente nos casos de omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
Ressaltou que, em relação a supostos vícios, o Embargante busca rediscutir o mérito pela via
dos embargos, vez que houve manifestação expressa em relação às questões apontadas como
omissa e contraditória. Por fim, requereu a rejeição dos Embargos de Declaração.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer manifestando-se pelo conhecimento
dos Embargos de Declaração e, no mérito, por sua rejeição (Id 24082566).
É o relatório.

VOTO

1.Publicado o Acórdão em 05.11.2020, os Embargos foram protocolizados em 06.11.2020,
sendo, portanto, tempestivos. O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço, o Embargante sustenta contradição na decisão que entendeu pela
possibilidade do julgamento do mérito da demanda através dos elementos probatórios
disponíveis nos autos.
4.Extrai-se do Acórdão a fundamentação exata quanto à análise do mérito através dos
elementos probatórios dos autos, na medida em que constou:
“8.Desta forma, em que pese o vídeo não estar disponível para consulta no momento da análise
do pedido liminar, revela-se possível o julgamento do mérito da demanda através da verificação
dos elementos probatórios, conforme pleiteado pelo Recorrente em suas razões.
(...)
11.Neste contexto, entende-se que a causa está apta a julgamento, uma vez que a prova
possibilita a identificação dos elementos necessários à constatação da
acostada com a inicial
publicidade, tais como a data da inauguração, a data da postagem e o próprio conteúdo.
(...)”.
5.Denota-se que a decisão ofertou satisfatoriamente os motivos ensejadores da aplicação da
Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 515, §3º, do CPC, elucidando a compreensão
do mérito através dos elementos probatórios acostados aos autos, independentemente de o
vídeo não mais estar disponível para consulta.
6.A questão de interpretação quanto aos elementos configuradores da conduta vedada – se
limitado ao núcleo do verbo “comparecer” ou se extensivo aos verbos “divulgar” ou “publicar” - e
do período de eventual divulgação do material no perfil pessoal do Embargado no site
, alcança o mérito da demanda, incabível de discussão nestes aclaratórios.
Facebook
7.Com efeito, a compreensão semântica de “...a manutenção da referida publicidade no período
eleitoral, na página pessoal do candidato na rede social Facebook, poderia ensejar em
irregularidades, todavia, o conteúdo não está mais disponível no link informado pelo menos
”, demanda apenas interpretação gramatical do vernáculo, vez que
desde o dia 16.09.2020
esclarece que a eventual “manutenção” da publicidade no período vedado “poderia ensejar
”, mas, porém, contudo,
irregularidade
não ensejou irregularidade porque já não estava
.
disponível no
informado pelo Representante desde o dia 16.09.2020
link[2]
8.Da mesma forma, não há mácula no julgado quanto ao não reconhecimento da prática da
conduta proibitiva prevista no inciso IV, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, vez que a petição inicial
não alude a nenhum ato do Representado relativo a fazer ou permitir uso promocional,
tampouco, à distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
.
subvencionados pelo Poder Público
9.Outrossim, a interpretação que o Embargante pretende imprimir ao disposto no §2,º do artigo
86, da Res. nº23.610/2019, alcança o mérito da demanda, vez que prevê: “§2º - A realização de

evento assemelhado ou que simule inauguração poderá ser apurada na forma do artigo 22 da
, e
ou ser verificada na ação de impugnação de mandato eletivo”
Lei Complementar nº64/1990
não é suscetível de apreciação em sede de embargos.
, a realização do evento ocorreu
In casu
antes do período proscrito e não há qualquer alegação de simulação de inauguração no intuito
de beneficiar o candidato, cujo argumento, neste momento, enseja inovação recursal.
10.O exame detalhado da decisão permite concluir a ausência da omissão ou contradição
arguidos pelo Embargante, uma vez que o julgado esmiuçou, escorreitamente, as matérias
fáticas ora impugnadas.
11.Neste contexto, não há que se falar em atribuição de efeito modificativo ao julgado, vez que
as teses do Representante foram rechaçadas quando do julgamento do mérito.

12.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento
dos Embargos Declaratórios interpostos pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL –
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR e, no mérito, pela sua
rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600047-22.2020.6.16.0178 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 -
EMBARGADO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do(a) RECORRIDO:
RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 06.05.2021.